Tribunal: STJ
Processo: 0024611-61.2021.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869768 - PR (2025/0069750-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: DOUGLAS EDUARDO DA SILVA
ADVOGADO
: VANESSA ROSSI DELLA MATTA - PR104400
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49487670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 172a6a3b-f925-4be8-9589-12eb69ab451f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869768 - PR (2025/0069750-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: DOUGLAS EDUARDO DA SILVA
ADVOGADO
: VANESSA ROSSI DELLA MATTA - PR104400
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO PAN S.A. contra
decisão da Presidência do STJ que aplicou a Súmula n. 182 do STJ.
O recurso especial inadmitido foi interposto, com fundamento no art. 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fl. 570):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APELO DO
BANCO RÉU. ALEGADA AUSÊNCIA DE ATO
ILÍCITO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATAÇÃO
Documento eletrônico VDA48109071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:27
Código de Controle do Documento: f577cf97-c06d-48fa-b196-c2fad64afd05

IRREGULAR POR MEIO DE TELEFONE. TERCEIRO
QUE POSSUÍA TODOS OS DADOS DO AUTOR.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
QUE
RESPONDE
OBJETIVAMENTE POR DELITOS PRATICADOS NO
ÂMBITO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FORTUITO
INTERNO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
BANCÁRIOS. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
PREJUÍZOS SUPORTADOS QUE ULTRAPASSAM O
SIMPLES DISSABOR. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BIFÁSICO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTICULARIDADES DO
CASO QUE DEMANDAM A MANUTENÇÃO DO
MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nas razões do agravo interno, o agravante alega que não há que se falar na
aplicação do art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, eis que o ora agravante procedeu
com a impugnação ao v. acórdão de forma efetiva, concreta e pormenorizada.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 705).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fl. 690):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial.

.
Documento eletrônico VDA48109071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:27
Código de Controle do Documento: f577cf97-c06d-48fa-b196-c2fad64afd05

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial e do agravo em recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

II - Razões de agravo interno que apresentam combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, o que, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
(AgInt no AREsp n. 2.077.483/GO, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
23/9/2022

1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja
vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação
da Súmula no 182/STJ.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.994/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022

1. Segundo previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante atacar especificamente os
Documento eletrônico VDA48109071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:27
Código de Controle do Documento: f577cf97-c06d-48fa-b196-c2fad64afd05

fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não
foi observado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.066.383/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
8/9/2022

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.960.887/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
19/4/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA48109071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:27
Código de Controle do Documento: f577cf97-c06d-48fa-b196-c2fad64afd05

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.768 / PR
Número Registro: 2025/0069750-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014646420258160001 00246116120218160001 14646420258160001 246116120218160001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: DOUGLAS EDUARDO DA SILVA
ADVOGADO : VANESSA ROSSI DELLA MATTA - PR104400
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: DOUGLAS EDUARDO DA SILVA
ADVOGADO : VANESSA ROSSI DELLA MATTA - PR104400
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
Documento eletrônico VDA49464709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:39:16
Código de Controle do Documento: 81ff75e0-5548-4b41-87a6-d1cfbdb154f2

ADVOGADO : JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:39:16
Código de Controle do Documento: 81ff75e0-5548-4b41-87a6-d1cfbdb154f2